Tribunal: TJBA
Processo: 8039707-81.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039707-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WELTON SANTANA NOVAIS e outros

Advogado(s)
:
JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS

IMPETRADO: EXMO. SR. DR. JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IBICARAÍ/BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
33 DA LEI Nº 11.343/06.

TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRISÃO EM FLAGRANTE.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
NÃO CONHECIMENTO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL ONDE ARMAZENAVA COCAÍNA, MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. PACIENTE QUE RESPONDE 02 (DUAS) AÇÕES PENAIS POR CRIME IDÊNTICO E JÁ BENEFICIADO ANTERIORMENTE POR MEDIDAS CAUTELARES QUE, APARENTEMENTE, NÃO SURTIRAM EFEIT
O.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
prole E
de
NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO
.
NÃO ACOLHIMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
da paternidade de filhos menores e
IMPRESCINDIBILIDADE

a
OS
seus
CUIDADOS
.

PACIENTE PORTADOR DO VÍRUS HIV.
SITUAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTROLE DA DOENÇA OU EVENTUAL NEGATIVA DE ACESSO A TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

REQUISITOS DO ART.318 DO CPP NÃO PREENCHIDOS.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
PARCIAL
E DENEGAÇÃO DA ORDEM
NA PARTE CONHECIDA
.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
JUAREZ LIMA DE ALENCAR MICHELLI DOS SANTOS
, Advogado, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA.

2.
Relata que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 25/05/2024, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33,

caput
, da Lei 11.343/2006, sendo convertida em prisão preventiva.

3.N
o caso em tela,
a
atuação da polícia militar,
a priori
, estaria regularmente amparada por se tratar a espécie de crime permanente, estando, em linha de princípio, presentes fundadas razões a justificarem o ingresso em domicílio.

4
.
Ademais, forçoso reconhecer que eventuais irregularidades da prisão em flagrante encontram-se superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva,
onde consta e
xpressa homologação do ato pelo Juízo coator
.

5
.
Portanto, ausente prova pré-constituída eloquente, bem assim a inviabilidade de
análise aprofundada no rito do habeas corpus, deve tal insurgência ser deslindada no curso da ação penal, se assim entender pertinente a defesa.

6
.
Neste ponto, portanto, não conheço do remédio heróico.

7
.
Sublinhe-se que, de acordo com o relato dos milicianos,
durante
ronda de rotina no local,
foram
02 (duas) pessoas em frente ao estabelecimento comercial do Paciente - sendo uma delas adolescente - trazendo consigo uma pequena quantidade de maconha e, quando indagados, revelaram ter adquirido a droga

com "Weltinho", no salão
de beleza.

8.
Realizada a incursão no
referido estabelecimento,
ainda
foram encontrados e apreendidos 01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 75,98 (setenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, com massa bruta de 48,51 (quarenta e oito gramas e cinquenta e um centigramas), além de 01 (uma) balança de precisão e certa quantia de dinheiro em espécie.

9
.
Ademais, consoante chama a atenção a autoridade coatora, além de
responde
r
a outras 02 (duas) ações penais por tráfico de drogas
, sublinhe-se que o Paciente já fora beneficiado anteriormente com a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão,
donde se permite concluir que, aparentemente, não foram suficientes para inibir a reiteração delitiva - a despeito de supostamente exercer atividade lícita - em cenário que evidencia a sua provável dedicação habitual
ao tráfico de
drogas, inclusive utilizando-se do estabelecimento comercial para fomento do comércio ilícito.

1
0.N
o caso vertente,
não fora juntado qualquer documento de identificação dos filhos menores, tampouco
prova inequívoca de que o Paciente seja o único e exclusivo responsável pelos cuidados da prole.

11.
Lado outro
, malgrado a documentação acostada aos autos ateste
ser o Paciente portador de infecção pelo vírus HIV,
não logrou demonstrar aspectos essenciais à concessão do pedido, quais sejam: 1) que o Paciente se encontra extremamente debilitado e; 2) que não possa receber tratamento na unidade prisional.

12.
Com efeito,
o relatório médico
acostado aos autos não refere qualquer instabilidade do seu estado de saúde
do Paciente
em decorrência do vírus HIV,
não rest
ando
comprovad
a
, ainda, eventual
negativa ou empecilho
à continuidade do tratamento e acesso aos medicamentos necessários no estabelecimento prisional.

1
3.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 64814986, emitido pela Dra. Maria Adélia Bonelli, pelo conhecimento
parcial e, na parte conhecida, pela d
enegação da Ordem.

1
4
.
Não conhecimento da tese de
violação de domicílio
;

1
5
. Conhecimento e denegação da alegação de inidoneidade da fundamentação do decreto prisional
e do pedido subsidiário de prisão domiciliar em razão da prole e de necessidade de tratamento médico
.

1
6
.ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8039707-81.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante

JUAREZ

LIMA

DE

ALENCAR

MICHELLI

DOS

SANTOS
,
A
dvogado,

apontando

como

autoridade

coatora a

MM. Juíza

de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibicaraí/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)